Tribunal: TJES
Processo: 5019503-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019503-83.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ARNALDO PERCIANO FANELI
IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019503-83.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ARNALDO PERCIANO FANELI

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ricardo Benevenuti Santolini em favor de Arnaldo Perciano Fanelli, visando ao trancamento da ação penal n.º 0000074-22.2024.8.08.0032, ajuizada pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Alega-se ilicitude das provas obtidas na abordagem policial por ausência de mandado de busca e apreensão e desvio de finalidade na atuação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o trancamento da ação penal é cabível diante da alegação de ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial;
(ii) Analisar se os elementos de prova apresentados configuram justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas em casos de evidente atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, sem necessidade de aprofundamento probatório (STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 25/2/2022).

A denúncia apresentada descreve adequadamente os elementos do tipo penal, indicando indícios mínimos de materialidade e autoria, conforme narrado na exordial acusatória, atendendo aos requisitos legais.

A atuação policial, que resultou na apreensão de armas e munições, foi considerada lícita, pois o policial visualizou os objetos em local visível pela janela da residência, configurando hipótese de flagrante delito, em que é prescindível o mandado judicial (CF/1988, art. 5.º, XI; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.485.245/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/6/2019).

A análise de maior profundidade sobre a ilicitude das provas exige dilação probatória incompatível com o rito célere do Habeas Corpus, devendo ser debatida na instrução criminal.

Precedentes reiteram que a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade afastam o trancamento prematuro da ação penal (TJES, Habeas Corpus Criminal, n.º 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 26/07/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento de ação penal pelo Habeas Corpus é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando constatada atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade de plano.

O ingresso policial em residência, diante da constatação de flagrante delito, prescinde de mandado judicial, sendo ato lícito.

O rito do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de questões que dependam de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XI; Lei n.º 10.826/03, art. 12; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 25/2/2022;

STJ, AgRg no AREsp n.º 1.485.245/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/6/2019;

TJES, Habeas Corpus Criminal, n.º 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 26/07/2017;

TJES, Habeas Corpus Criminal, n.º 100210053797, Rel. Des. Elisabeth Lordes, julgado em 26/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019503-83.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ARNALDO PERCIANO FANELI

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Ricardo Benevenuti Santolini
em benefício de
ARNALDO PERCIANO FANELI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

Informa, na inicial d
e impetração
,
que o requerente
foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 12 da lei n° 10.826/03 e posteriormente liberado, em razão do recolhimento da fiança, arbitrada em seu desfavor no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, em síntese, que as provas colhidas no momento da abordagem policial são ilegais, ante o desvio de finalidade empregado pelos agentes, bem como frente a inexistência do competente mandado de busca e apreensão.

Diante
disso, pugna
pelo conhecimento e concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a
ação penal
de
n°
0000074-22.2024.8.08.0032
em relação ao paciente.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que
c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

[...] 1. registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022).

No caso em apreço,
verifico que o requerente fora denunciado
como incurso n
as iras do
artigo 12 da lei n° 10.826/03. Segundo narra a exordial acusatória:

“
no dia
02 de novembro de 2024, por volta de 16h56min, no Distrito de São José das Torres, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.
Segundo consta, na data de 30 de outubro de 2024, os militares receberam informação de que o denunciado havia efetuado disparos de arma de fogo no distrito de São José das Torres no intuito de alvejar seu sobrinho.
Diante disso, na data dos fatos (02/11/2024), os militares foram até a residência do denunciado para averiguar a situação, sendo realizado um cerco no local.
Nesse sentido, durante o cerco, o Policial Militar SGT Euclides visualizou pela janela do quarto um revolver e um pistola em cima de uma estante, razão pela qual os policiais abordaram o denunciado no quintal da casa e adentraram a residência para apreensão do armamento.
Frisa-se que na residência foram localizados uma espingarda, calibre 36, uma pistola, calibre 32, um revolver, calibre 38, 03 (três) munições, calibre 36, 15 munições calibre 32 (sendo 03 munições picotadas e 12 intactas), 05 munições calibre 32, do tipo Ogival, 02 (dois) coldres para uso velado de arma de fogo e 01 coldre de tórax.

Ao cotejar a referida peça,
verifico que a
mesma
detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante na legislação penal e processual penal, não me parecendo viável o trancamento
prematuro
da ação penal
de origem
.

Ademais, embora sustente, o impetrante, a nulidade das provas colhidas no inquérito, o cotejo dos autos leva a conclusão diversa.

A
narrativa
empregada pelo
parquet
descreve que a atuação policial foi motivada e o ingresso ao domicílio do requerente medida necessária e lícita, tendo em vista que
“
o Policial Militar SGT Euclides visualizou pela janela do quarto um revolver e um pistola em cima de uma estante, razão pela qual os policiais abordaram o denunciado no quintal da casa e adentraram a residência para apreensão do armamento”.

Nesse aspecto, relembro que
“e
mbora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que,
tratando-se de crimes de natureza permanente
(...)
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado
, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida”

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Destaco
que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

N
ão se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM.
1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017). 2. Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime. 3. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.